Tribunal: TCU
Processo: 010.280/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6106/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.280/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elize Vieira (XXX.205.118-XX); Diandry Cristine Quirino de Abreu (XXX.572.178-XX); Edison Tadeu de Arruda Correia (XXX.656.158-XX); Felipe Augusto Gomide (XXX.006.098-XX); Felipe Palma Clementino (XXX.294.888-XX); Fernando Cassemiro Cordeiro Ornelas (XXX.643.978-XX); Jorge Takesi Fujiy (XXX.834.978-XX); Marcelo Giovane Toledo (XXX.447.978-XX); Miguel Pedro Pinto Junior (XXX.651.360-XX); Rodrigo Malkowski da Gama (XXX.700.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.